Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600058-90.2020.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
25/02/2021
Número: 0600058-90.2020.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 20/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600058-90.2020.6.16.0068
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600058-90.2020.6.16.0068,
que julgou procedente a representação eleitoral movida em face de Leonardo Paranhos Da Silva, e
confirmou a liminar deferida inicialmente. Determinou a suspensão da publicidade que foi
denunciada nestes autos, do canal da Prefeitura de Cascavel mantido no site do Youtube (URL:
https://www.youtube.com/channel/UCVOKszErXi3LtchWRTh2qFA), e que se abstenha de reexibir as
publicidades em qualquer outro meio de comunicação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00
(cinco mil reais). Condenou o representado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco
mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos). Expediu guia para recolhimento, com prazo de 30
(trinta) dias, nos termos do art. 367, III, do Código Eleitoral. Por sua vez, com relação ao
representado Jeferson Lobo Da Silva, ante a ausência de responsabilidade, julgou improcedentes
os pedidos. Outrossim, considerando que a obrigação de fazer foi satisfeita, julgou extinto o feito
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. (Representação
Eleitoral com Pedido Liminar ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista -PDT em face de
Leonaldo Paranhos Da Silva e Jefferson Lobo Da Silva, com fulcro no art. 73 da Lei nº 9.504/1997
(Lei Das Eleições -LE) c/c o art. 83e seguintes da Resolução-TSE nº 23.610/2019c/c art. 22 da Lei
Complementar 64/1990 (Lei Das Inelegibilidades -LI) c/c o art. 44 e seguintes da Resolução-TSE nº
23.608/2019, alegando, em síntese, que no dia 26/08/20, o Representante foi comunicado de que o
Município de Cascavel/PR está mantendo a veiculação da inclusa propaganda institucional, por
meio de seu perfil oficial na plataforma digital Youtube, apesar das vedações impostas pela
legislação eleitoral. Inobstante aos entendimentos supramencionados, é importante destacar que
os Representados também estavam veiculando publicidades institucionais, no período vedado, na
rede social Instagram. Entretanto, tais propagandas foram suspensas por ordem do e. TRE/PR).
RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

LEONALDO PARANHOS DA SILVA (RECORRENTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
RICK DANIEL PIANARO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR
- MUNICIPAL (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
25458
666
24/02/2021 09:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.232
RECURSO ELEITORAL 0600058-90.2020.6.16.0068 – Cascavel – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0097756
ADVOGADO: RICK DANIEL PIANARO DA SILVA
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
RECORRIDO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI
9.504/97. VÍDEOS VEICULADOS EM PERFIL DE ÓRGÃO PÚBLICO.
YOUTUBE. MANUTENÇÃO NO PERÍODO DE 03 MESES QUE
ANTECEDEM AO PLEITO. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.É vedada a veiculação e manutenção de publicidade institucional nos
três meses que antecedem o pleito, nos termos do artigo 73, inciso VI,
alínea b, da Lei nº9.504/97.
2.Da análise dos autos, verifica-se que foram veiculadas no Youtube
diversas publicidades institucionais oficiais, referentes à administração do
município, em perfil denominado “Prefeitura de Cascavel”.
3.Ainda que o recorrente tenha negado a autoria e responsabilidade pela
página, depreende-se que, em análise às informações fornecidas Google
do Brasil, foi possível ao Juízo
identificar que os IPs utilizados para
a quo
Num. 25458666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/02/2021 09:39:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022409392665600000024697442
Número do documento: 21022409392665600000024697442

realizar as postagens impugnadas são vinculados ao executivo municipal
de Cascavel. Além disso, é igualmente evidente que o representado é o
principal beneficiário da conduta, vez que os vídeos exaltam realizações
de sua gestão, favorecendo sua campanha à reeleição.
4.A expedição de decretos ou orientações aos secretários não é suficiente
para, por si só, afastar a responsabilidade do gestor do órgão que
veiculou a propaganda.
5.Embora as publicações tenham sido realizadas em período permitido,
permaneceram acessíveis no Youtube durante o período vedado, o que é
suficiente para a aplicação da multa prevista no artigo 73, §4º, da Lei
nº9.054/97.
6.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/02/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LEONALDO PARANHOS DA SILVA em
face de sentença proferida pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou
procedente a Representação por conduta vedada - caracterizada na divulgação de publicidade

institucional no período vedado - proposta pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA – PDT (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE CASCAVEL).
2.A sentença recorrida reconheceu a prática de conduta vedada prevista no artigo 73, inciso VI,
alínea “b”, da Lei n°9.504/97, condenando o recorrente ao pagamento de multa de R$5.320,50.
A magistrada sentenciante entendeu que o recorrente e candidato à reeleição ao cargo de
Prefeito, durante o período eleitoral, manteve em canal do Youtube diversas notícias que
extrapolam os permissivos legais.
3.Em suas razões recursais (ID 11978866) o recorrente alegou, em síntese, que:
a) a sentença condenatória partiu da presunção absoluta de que o recorrente, como chefe do
executivo, seria o responsável pela página “Prefeitura de Cascavel” no Youtube;
b) ignorou-se todas as provas apresentadas em primeiro grau, de que o recorrente jamais
autorizou ou teve prévio conhecimento das publicações impugnadas, tendo este, inclusive,
expedido o Decreto nº15.592/2020 e Ofício Circular nº2/2020/SECOM, com o intuito de
informar aos Secretários Municipais a proibição da manutenção de publicidade institucional nos
canais da Prefeitura;
Num. 25458666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/02/2021 09:39:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022409392665600000024697442
Número do documento: 21022409392665600000024697442

c) a responsabilização do beneficiário não pode ser objetiva, conforme precedentes dos
Tribunais pátrios;
d) não se aplica ao caso a culpa
ou culpa
aos casos em que, como no
in elegendo
in vigilando
presente, o chefe do executivo foi diligente, proibindo a manutenção de toda a publicidade
institucional;
e) a presunção de conhecimento do chefe do executivo não pode ser absoluta;
f) as publicações são antigas, à disposição há mais de três anos, sendo que o acesso depende
da interação do eleitor, razão pela qual é de se afastar qualquer sanção.
4.Ao final, o recorrente pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedentes os
pedidos iniciais.
5.O recorrido apresentou contrarrazões (ID 11973816) pugnando pelo não provimento do
recurso, alegando, em síntese, que:
a) o conteúdo delineado nos artigos 73 a 78 da LE surgiu para impedir a utilização da máquina
administrativa em campanhas eleitorais, estabelecendo condutas que são vedadas aos agentes
públicos durante o processo eleitoral em curso, para assegurar a igualdade de oportunidades
entre os candidatos, com a intenção de garantir um processo eleitoral hígido;
b) a autoria é inegável e recai sobre o recorrente, responsável pela publicidade impugnada,
realizada pelo Município de Cascavel à custa do erário público;
c) a materialidade é insofismável, vez que permaneceu em circulação publicidade oficial
durante o período vedado, na circunscrição do pleito, conforme informações prestadas pelo
próprio Google Brasil;
d) é irrelevante o fato do recorrente ter expedido o Decreto nº15.592/2020 e o Ofício Circular
nº2/2020/SECOM, vez que, nas condutas vedadas, a responsabilidade é objetiva,
dispensando-se a análise de dolo ou culpa do agente público e eventual potencialidade de
influenciar o pleito, bastando a prática do tipo previsto;
e) o chefe de executivo possui responsabilidade pelos atos praticados durante a sua
administração, devendo inclusive zelar pelas publicidades institucionais que o beneficiam.

6.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer (ID 18209516) manifestando-se pelo

conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que, restando configurada a
manutenção da publicidade institucional durante o período vedado, tal fato é suficiente para
atrair a aplicação da sanção correspondente.
É o relatório.

VOTO

Num. 25458666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/02/2021 09:39:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022409392665600000024697442
Número do documento: 21022409392665600000024697442

1.Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade, razão pela qual merece conhecimento.
2.Conforme relatado, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo 68ª Zona Eleitoral de
Cascavel/PR, que julgou procedente a representação ajuizada, condenando o recorrente ao
pagamento da
, pela prática da conduta vedada do artigo 73, inciso VI,
multa de R$5.320,50
alínea b, da Lei nº9.504/97.
3.O referido dispositivo legal possui a seguinte redação:
“Art.73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
VI – nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
b) com exceção de propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
(grifo nosso).
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral”
4.Da análise dos autos, verifica-se que foram veiculados no Youtube diversas publicidades
institucionais referentes à administração do município, em perfil denominado “Prefeitura de
Cascavel”:
5.Ainda que o recorrente tenha negado a autoria e responsabilidade pela página, depreende-se
que, em análise das informações fornecidas pelo Google do Brasil, foi possível ao Juízo a quo
identificar que os IPs utilizados para realizar as postagens impugnadas são vinculados ao
executivo municipal de Cascavel. Veja-se:
Num. 25458666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/02/2021 09:39:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022409392665600000024697442
Número do documento: 21022409392665600000024697442

6.Neste contexto, resta clara a responsabilidade do recorrente - na condição de chefe do Poder
Executivo - pelas publicações impugnadas. Além disso, é igualmente evidente que o
representado é o principal beneficiário da conduta, vez que os vídeos exaltam realizações de
sua gestão, favorecendo sua campanha à reeleição.
7.Não obstante o representado sustente que expediu decreto e ofício circular a todos os
secretários, com o intuito de informar sobre a proibição de publicidade institucional no período
vedado, tal fato não é suficiente para afastar sua responsabilidade, vez que deveria zelar pelo
efetivo cumprimento de tais determinações.
8.Neste sentido veja-se os seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NOS
TRÊS MESES ANTERIORES AO PLEITO. PERÍODO VEDADO. SITE DA PREFEITURA.
INFRAÇÃO DE NATUREZA OBJETIVA. DESNECESSÁRIO O CARÁTER ELEITOREIRO.
PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DEVER DE
ZELO. CONDENAÇÃO DE ANTÔNIO HENRIQUE DE SOUZA MOREIRA AO PAGAMENTO DE
MULTA. SANÇÃO ESTIPULADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS.
PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1.A caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda institucional em período
proibido, prevista no art.73, VI, "b", da Lei nº9.504/1997, é ilícito de natureza objetiva que
independe da finalidade eleitoral do ato. Precedentes.
2.A teor da moldura fática delineada no acórdão regional, diversas notícias de conteúdo
publicitário institucional foram veiculadas no site da Prefeitura do Município de Barreiras/BA
durante os três meses anteriores às eleições de 2016.
3.O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade institucional
em site oficial da Prefeitura, por ser sua atribuição zelar pelo conteúdo nele veiculado.
Precedentes.
4.Incabível a redução da multa aplicada acima do mínimo legal quando a decisão está
devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias do caso concreto. Precedentes.
5.Agravo interno a que se nega provimento (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº9071, Rel. Min.
Edson Fachin, DJE 07/08/2019) (grifo nosso).

Num. 25458666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/02/2021 09:39:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022409392665600000024697442
Número do documento: 21022409392665600000024697442

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL VEICULADA EM SÍTIO DA CÂMARA MUNICIPAL NA INTERNET.
PROVIMENTO.
RESPONSABILIDADE. PRESIDENTE DA CÂMARA. AFERIÇÃO OBJETIVA.
1 - A norma veda, no período de três meses que antecede o pleito, toda e qualquer publicidade
institucional, independentemente de termo inicial de veiculação e de suposta falta de caráter
eleitoreiro, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado e os casos de grave e urgente necessidade pública, reconhecida previamente pela
Justiça Eleitoral. Precedentes.
2 - No caso concreto, verificou-se que, embora o início da veiculação tenha ocorrido antes do
início da proibição legal, continuou sendo veiculada em período vedado.
3 - Recurso conhecido e provido (TRE/PR. RE 0600090-21.2020.6.16.0028. Relator Dr. Thiago
Paiva dos Santos. Acórdão nº56.568. Publicado no DJE em 28/10/2020).
9.Ademais, conforme o contido no ID 11977966, depreende-se que os vídeos foram mantidos
na página ao menos até o dia 10.09.2020, data em que foram indisponibilizados por ordem do
Juízo de primeiro grau.
10.Ou seja, embora o recorrente sustente que os vídeos são antigos, restou evidente que
permaneceram acessíveis no perfil durante o período vedado, configurando a conduta proibida
pelo artigo 73, inciso VI, letra b, da Lei das Eleições.
11.Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral firmou o entendimento de que a permanência da
publicidade institucional durante o período vedado é suficiente para a aplicação da multa
prevista no artigo 73, §4º, da Lei nº9.504/97.
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA
VEDADA A AGENTES PÚBLICOS. PREFEITO. PERMANÊNCIA DE PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PÁGINA ELETRÔNICA OFICIAL EM PERÍODO VEDADO.
FUNDAMENTOS NÃO AFASTADOS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS SUMULARES NºS 27
DO TSE E 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.A Corte regional manteve a condenação das partes em virtude da permanência de
publicidade institucional em página eletrônica oficial em período eleitoral, o que
consubstancia afronta ao art.73, VI, b, da Lei nº9.504/1997.
2.Além de não impugnarem os fundamentos da decisão agravada, que permanece íntegra por
seus próprios fundamentos, as alegações constantes do agravo interno se encontram
dissociadas do que foi decidido no caso. Tal circunstância atrai a aplicação dos Enunciados
Sumulares nºs 182 do STJ, 27 do TSE e 284 do STF.
3.Estando alicerçada a decisão agravada em fundamentos idôneos e constatada a inexistência
de argumentos hábeis a modificá-la, o agravo interno não merece ser provido.
4.Agravo interno não provido (TSE - Agravo de Instrumento nº9625, Acórdão, Relator(a) Min. Og
Fernandes, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 120, Data 26/06/2019, Página
17/18).
12.No mesmo sentido já decidiu recentemente este Tribunal Regional Eleitoral, em caso
bastante semelhante:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. CONDUTA VEDADA A AGENTE
PÚBLICO. FALTA DE DIALETICIDADE. SÚMULA 26 DO TSE. AFASTAMENTO. VEICULAÇÃO
DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PERFIL DA PREFEITURA DE PONTA GROSSA NA
Num. 25458666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/02/2021 09:39:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022409392665600000024697442
Número do documento: 21022409392665600000024697442

PLATAFORMA YOUTUBE. LEI Nº9.504/1997, ART.73, VI, B. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO
DE MULTA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
1.Inexiste violação à dialeticidade recursal quando se constata a correlação entre os
fundamentos de fato e de direito apresentados na peça recursal e as razões de decidir contidas
na sentença.
2.Configura a conduta vedada do art.73, VI, b, da Lei nº9.504/1997 a realização de publicidade
institucional em perfil da Prefeitura de Ponta Grossa na plataforma Youtube, nos três meses que
antecedem o pleito.
3.A multa prevista no §4º do art.73 da Lei nº9.504/1997 não comporta redução quando fixada no
mínimo legal, independentemente das circunstâncias.
4.Recurso conhecido e desprovido (TRE/PR. RE 0600042-20.2020.6.16.0139. Relator Dr.
Roberto Ribas Tavarnaro. Acórdão nº57.291. Publicado no DJE em 24/11/2020).
13.Sendo assim, ante a incontroversa manutenção dos vídeos em período vedado, no perfil do
Youtube “Prefeitura Cascavel", não merece reparos a sentença quanto à procedência da
presente representação.
14.Ressalta-se que a multa já foi fixada no patamar legal mínimo de R$5.082,08 (cinco mil
oitenta e dois reais e cinco centavos), correspondente a cinco mil UFIR, conforme previsão do
artigo 83, §4º, da Resolução TSE nº23.610/2019.
15.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da d.

Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de conhecer do recurso eleitoral
interposto por LEONALDO PARANHOS DA SILVA, e, no mérito, por negar-lhe
mantendo-se a sentença que julgou procedente a presente
provimento,
representação.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600058-90.2020.6.16.0068 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS
ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA - Advogados
do RECORRENTE: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, RODRIGO GAIAO - PR0034930, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, GUILHERME
MALUCELLI - PR0093401, RICK DANIEL PIANARO DA SILVA - PR0097756, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR0098059, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO
SCHMIDT - PR0103194, PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525, RAFAELA FARRACHA LABATUT
Num. 25458666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/02/2021 09:39:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022409392665600000024697442
Número do documento: 21022409392665600000024697442

PEREIRA - PR0058415 - RECORRIDO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR -
MUNICIPAL - Advogados do RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, GRACIANE DOS SANTOS
LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA FERNANDES -
PR0087846.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do julgamento os Eminentes
Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.02.2021.
Num. 25458666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/02/2021 09:39:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022409392665600000024697442
Número do documento: 21022409392665600000024697442